Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701387-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADA: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DESPACHO Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial por ela interposto, tendo em vista a notícia de acordo extrajudicial homologado nos autos do cumprimento de sentença no 0720201-02.2020.8.07.0001 (ID 75972436). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005